Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-59.2000.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000335-59.2000.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), Antonia do Carmo Pereira Carneiro (EMBARGADO), Manoel Oliveira da Silva (EMBARGADO), ANTONIO MATIAS CARNEIRO FILHO - CPF: 101.296.771-91 (EMBARGADO), ANTONIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO - CPF: 328.458.551-68 (EMBARGADO), ANTONIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO - CNPJ: 01.432.772/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, em razão da paralisação prolongada do processo e da inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise dos atos de impulsionamento processual praticados pelo exequente; (
ii
) estabelecer se há contradição interna na decisão ao afastar a responsabilidade do Poder Judiciário pela paralisação do feito; e (
iii
) determinar se existe obscuridade nos critérios adotados para o reconhecimento da prescrição intercorrente e para o afastamento da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a ocorrência da prescrição intercorrente, com
base no histórico processual, na paralisação do feito por prazo superior ao prescricional e na inércia qualificada do exequente.

5.
Os requerimentos de diligências formulados ao longo da execução são analisados no julgado, sendo considerados infrutíferos e incapazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, diante da ausência de atos efetivos de satisfação do crédito.

6.
Não há contradição interna no acórdão, pois o reconhecimento da existência de pedidos de diligência não implica, por si só, atribuição da paralisação processual a falha do Poder Judiciário.

7.
A aplicação da Súmula 106 do STJ é afastada de forma motivada, ante a inexistência de atraso injustificado imputável exclusivamente ao aparelho judiciário.

8.
A fundamentação adotada é clara, coerente e suficiente, inexistindo obscuridade quanto aos critérios utilizados para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9.
O inconformismo da parte com a conclusão adotada revela pretensão de reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

10.
O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, quando a controvérsia foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, limitando-se à correção de vícios formais do julgado.

2.
A prescrição intercorrente configura-se, nas execuções regidas pelo CPC/1973, com a inércia qualificada do credor pelo prazo prescricional da ação.
3.
A mera formulação de requerimentos infrutíferos não afasta a inércia do exequente nem impede a fluência da prescrição intercorrente.
4.
A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo não decorre exclusivamente de falha imputável ao Poder Judiciário
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, III e §1o; CPC/2015,
arts
. 487, II, 924, V, 1.022 e 1.025; Lei Uniforme de Genebra,
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no 1; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra acórdão
(Id. 338925363)
proferido p
or esta Colenda
Quinta Câmara de Direito Privado
,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, contradição e obscuridade, alegando, em síntese, que não houve enfrentamento adequado de argumentos relevantes relacionados aos pedidos de diligências formulados no curso do cumprimento de sentença, notadamente requerimentos de penhora e de pesquisas patrimoniais, os quais, segundo o embargante, permaneceram longamente sem apreciação pelo juízo, circunstância que afastaria a caracterização de inércia e atrairia a responsabilidade do aparelho judiciário pela demora na marcha processual.

Aduz ainda, existir contradição no julgado, pois, a despeito de reconhecer a formulação de pedidos de diligências pelo exequente, o acórdão concluiu pela inexistência de falha imputável ao Poder Judiciário, entendimento
que reputa logicamente incompatível com a demora na análise e efetivação das medidas constritivas requeridas.

Sustenta, de forma subsidiária, a presença de obscuridade quanto aos critérios adotados pelo colegiado para aferição da inércia processual e para o afastamento da Súmula 106 do STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente e restabelecido o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento expresso da matéria, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 342548370)
, nas quais a parte embargada sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado.

O recurso é tempestivo (Id.
340922358
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, n
o caso concreto, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra acórdão desta Colenda Câmara que, ao apreciar recurso de apelação interposto em
ação de execução de título extrajudicial
, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a
sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, notadamente no que se refere à análise dos atos de impulsionamento processual por ele praticados no curso da execução, em especial os requerimentos de diligências voltadas à constrição patrimonial dos executados, bem como à conclusão de que a paralisação do feito não teria decorrido de falhas imputáveis ao Poder Judiciário, afastando-se, por conseguinte, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, ausência de enfrentamento adequado das teses deduzidas sob a ótica dos
arts
. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, fundamentos que ora se examinam à luz dos estreitos limites cognitivos próprios da via
aclaratória
.

Eis, no que
pertine
, o acórdão embargado:

“
Nos presentes autos, verifica-se que a execução foi ajuizada há mais de 3 (três) décadas, com citação do executado em 4/9/1990 (Id. 329265378, fl. 11) e posterior suspensão do processo por ausência de localização de bens em 5/2/1992, a pedido da exequente (Id. 329265378, fl. 19).

Após, os autos permaneceram paralisados por longos períodos, inclusive tendo sido extinta a execução por abandono em 16/11/2011, com fundamentação expressa de que o processo ficou sem qualquer manifestação do exequente por mais de 18 (dezoito) anos, entre 1992 e 2010 após ter sido intimado, situação que
evidencia
acentuada desídia do credor (Id. 329265379, fl. 16).

Embora o Tribunal tenha posteriormente afastado a extinção por abandono processual, por vício de intimação (Id. 329265379, fl. 45), tal decisão não reabilita automaticamente o crédito do ponto de vista prescricional, pois o acórdão não examinou a prescrição intercorrente, nem poderia fazê-lo em sede restrita à análise do art. 267, III e § 1o, do CPC/73. Assim, subsiste intocado o fato jurídico da paralisação prolongada do processo por exclusiva inércia do credor.

Após o retorno dos autos, houve tentativas de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos, que se revelaram, reiteradamente, infrutíferas. Em 27/04/2018, o próprio exequente requereu a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis (Id. 329265380, fl. 24), o que reforça que, até então, nenhum ato efetivo de satisfação do crédito havia sido logrado.

A suspensão teve duração de um ano, findando-se, portanto, em 3/10/2019, conforme registrado na sentença e confirmado pelo andamento processual. Nos termos das teses firmadas no IAC 1/STJ, encerrado o período de suspensão e inexistindo causa interruptiva ou suspensiva posterior, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

No caso, tratando-se de nota promissória, o prazo é trienal, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra:

‘
Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

[...]

Art. 77. São aplicáveis às notas promissórias, na parte em que não sejam contrárias à natureza deste título, as disposições relativas às letras e concernentes: endosso (artigos 11 a 20); vencimento (artigos 33 a 37); pagamento (artigos 38 a 42); direito de ação por falta de pagamento (artigos 43 a 50 e 52 a 54); pagamento por intervenção (artigos 55 e 59 a 63); cópias (artigos 67 e 68); alterações (artigo 69); prescrição (artigos 70 e 71); dias feriados; contagem de prazos e interdição de dias de perdão (artigos 72 a 74)
’
.

É incontroverso que, entre outubro de 2019 e abril de 2023, quando se identificou bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 4.322,91 (quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos, Id. 329265394), decorreu lapso superior a 3 (três) anos sem a prática de ato útil pelo exequente capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Importa consignar que o bloqueio realizado em 2023, além de ínfimo, não é juridicamente apto a interromper a prescrição já consumada, pois a aquisição da prescrição intercorrente produz efeitos
ex
nunc a partir do marco final do prazo prescricional, e a constrição tardia não tem o condão de reviver pretensão já extinta.

Do mesmo modo, verifica-se que a penhora do imóvel de matrícula n.o 10.177, formalizada nos Ids. 111897204, 132418856 e 132418857, somente veio a consumar-se no ano de 2023, sendo as executadas intimadas das constrições em 18/04/2023 (ID 173839206), quando já transcorrido o prazo prescricional intercorrente, de modo que a constrição realizada posteriormente não poderia interromper pretensão executiva já extinta, permanecendo hígido o reconhecimento da prescrição.

Ademais, o exequente foi previamente intimado para manifestar-se sobre a prescrição, consoante Id. 329266365, e apresentou impugnação em exceção de
pré
-executividade, de modo que o contraditório foi plenamente observado, inexistindo decisão surpresa.

À luz desse contexto, não subsistem argumentos capazes de afastar a consumação da prescrição intercorrente.

[...]

Por conseguinte, o processo esteve paralisado por período muito superior ao trienal exigido para a perda da pretensão executiva, a suspensão foi expressamente requerida pelo exequente, o prazo prescricional iniciou-se com o término do período de suspensão, e nenhuma causa de interrupção ou suspensão sobreveio no interregno.

Nessa intelecção, como assentou o STJ, nas causas regidas pelo CPC/73, basta a inércia qualificada do credor pelo prazo prescricional da ação para que se configure a prescrição intercorrente, exatamente o que se verifica nos autos.

Ressalte-se, ademais, que não se comprovou, em qualquer momento dos autos, que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário, o que afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação pressupõe atraso injustificado na prestação jurisdicional capaz de comprometer a fluência do prazo prescricional.

No caso em exame, a longa inércia do exequente, amplamente demonstrada pela ausência de impulsionamento por períodos dilatados e pela inexistência de atos efetivos de satisfação do crédito, revela que a paralisação não se originou de entraves estruturais da máquina judiciária, mas sim de conduta omissiva da parte, razão pela qual não há falar em interrupção ou afastamento da prescrição intercorrente com base no mencionado verbete sumular.

Diante desse cenário, mostra-se irrepreensível o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo de origem, impondo-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

P
reserva-se, igualmente, a determinação de devolução ao executado dos valores bloqueados via SISBAJUD, uma vez que a constrição ocorreu quando já consumada a prescrição, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto
”
.

(Id.
338925363
).

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem âmbito cognitivo restrito, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do conjunto fático-probatório já examinado pelo órgão julgador, sendo pacífico o entendimento de que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo da via
aclaratória
.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro H
umberto Martins, Segunda Turma
,
DJe
30/06/2015)
.

Feita essa premissa, passa-se ao exame das alegações deduzidas pelo embargante.

No tocante à alegada omissão, não assiste razão ao
BANCO BRADESCO S.A.
O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão central controvertida, qual seja, a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, assentando, com base no exame do histórico processual, que a inércia verificada era imputável ao exequente.

Consta expressamente do voto condutor que o processo permaneceu paralisado por período excessivo, superior ao prazo trienal, sem a prática de atos efetivos capazes de conduzir à satisfação do crédito, bem como que a suspensão do feito foi requerida pelo próprio exequente, iniciando-se o curso do prazo prescricional com o término desse período, sem que sobrevi
e
sse causa válida de interrupção ou suspensão.

O acórdão, ademais, não deixou de considerar os requerimentos de diligências formulados pelo embargante. Ao revés, consignou que tais postulações, embora existentes, mostraram-se infrutíferas e destituídas de efetividade prática, não sendo suficientes, por si sós, para afastar a caracterização da inércia qualificada exigida para a configuração da prescrição intercorrente, especialmente diante da ausência de atos concretos e eficazes de impulsionamento ao longo de extensos intervalos temporais.

Assim, a pretensão do embargante de que se reconheça omissão traduz, em verdade, mero inconformismo com a valoração jurídica conferida aos fatos processuais, o que não se confunde com ausência de enfrentamento da matéria.

Também não se verifica a apontada contradição. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, e não a suposta divergência entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a interpretação que a parte atribui aos elementos dos autos.

No caso, o acórdão foi coerente ao afirmar que não se comprovou que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o simples fato de o embargante ter protocolado pedidos de diligências, como requerimentos de penhora ou de pesquisas patrimoniais, não implica, automaticamente, o reconhecimento de que eventual demora na tramitação do feito seja atribuível ao aparelho judiciário.

O acórdão foi expresso ao consignar que não restou demonstrado atraso injustificado na prestação jurisdicional capaz de comprometer a fluência do prazo prescricional, destacando que a longa paralisação do processo decorreu, predominantemente, da ausência de impulso efetivo do exequente, e não
de entraves estruturais da máquina judiciária. Não há, portanto, qualquer antagonismo lógico entre o reconhecimento da existência de requerimentos nos autos e a conclusão de que tais atos não foram suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

No que se refere à alegada obscuridade, igualmente não se constata o vício apontado.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e inteligível, expondo de maneira precisa os critérios adotados para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com remissão expressa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicável às execuções regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, bem como à exigência de inércia qualificada do credor pelo prazo prescricional da ação.

A conclusão alcançada decorre de raciocínio lógico e linear, não havendo passagens ambíguas ou de difícil compreensão que comprometam a clareza do julgado.

O que se extrai dos embargos opostos é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando atribuir aos embargos de declaração efeitos substitutivos típicos de recurso próprio, finalidade que extrapola os limites cognitivos da via eleita.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da causa nem à modificação do entendimento adotado, salvo quando, ao sanar efetivo vício do julgado, a alteração do resultado se mostrar consequência necessária, o que não se verifica na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que, à luz do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido devidamente suscitada, como ocorre no caso, não havendo necessidade de menção expressa e individualizada a
cada artigo indicado, quando a controvérsia foi suficientemente enfrentada de forma fundamentada.

Diante desse cenário, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026